Tribunal: TJBA
Processo: 8011109-88.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8011109-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ALVAIZA NEVES COSTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS EXECUÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA À ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCORPORAÇÃO DA VPNI E DO REENQUADRAMENTO JUDICIAL PARA EFEITO DO CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL. TESES CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL, DO 13º SALÁRIO, ALÉM DA EXCLUSÃO DA VANTAGEM INTITULADA ATIVIDADE DE CLASSE. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA EXECUÇÃO DE FAZER E ACOLHIDA PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do cumprimento do acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, com os devidos reflexos patrimoniais. 2. Em impugnação apresentada nos autos da Petição Cível n. 8011109-88.2022.8.05.0000, relativa à obrigação de fazer, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a necessidade de julgamento conjunto das execuções relativas às obrigações de fazer e de pagar; e (ii) a natureza complementar da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI em relação ao subsídio pago ao servidor, a justificar a dedução das diferenças devidas a título da referida vantagem em caso de elevação do valor nominal do subsídio para o montante equivalente ao piso nacional. 3. Já na impugnação apresentada nos autos da Petição Cível n. 8011111-58.2022.8.05.0000, relativa à obrigação de pagar, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a necessidade de julgamento conjunto das execuções relativas às obrigações de fazer e de pagar; (ii) a necessidade de computar os valores recebidos a título de reenquadramento judicial; e (iii) excesso de execução fundado na inexatidão da base de cálculo, da diferença devida sobre a vantagem intitulada atividade de classe, do termo inicial e do 13º salário de 2019. 4. O julgamento conjunto das execuções relativas às obrigações de fazer (Petição Cível n. 8011109-88.2022.8.05.0000) e de pagar (Petição Cível n. 8011111-58.2022.8.05.0000) prestigia a efetividade jurisdicional e constitui medida de economia processual, haja vista que tais execuções versam sobre o mesmo título executivo judicial e as questões veiculadas nas impugnações já foram dirimidas pela Seção Cível de Direito Público 5. No que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação da condição de associada, trata-se de matéria que não comporta acolhimento, seja porque no título judicial exequendo não houve restrição ao alcance subjetivo da eficácia da segurança concedida, que se estendeu a todos os profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, seja porque a parte exequente colacionou aos autos a ficha de filiação (ID 26335097, da Petição Cível n. 8011109-88.2022.8.05.0000, e ID 26334812, da Petição Cível n. 8011111-58.2022.8.05.0000). 6. Cumpre rememorar que o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. Nesse sentido, considerando que a parte exequente iniciou o exercício do magistério em 25/03/1970, bem assim que já se encontra aposentada, consoante contracheque colacionado aos autos (ID 26335095, da Petição Cível n. 8011109-88.2022.8.05.0000 e ID 26334810, da Petição Cível n. 8011111-58.2022.8.05.0000), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em estrita observância ao título judicial e às reformas constitucionais. 7. Relativamente à pretendida inclusão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI para efeito do cálculo para a aplicação do Piso Nacional do Magistério, trata-se de alegação desprovida de fundamento, na medida em que o título judicial exequendo assegurou o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, em deferência à eficácia vinculante emanada do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167/DF. Pelos mesmos fundamentos, não merece prosperar a tese veiculada pelo ente público no sentido de que o reenquadramento judicial, decorrente da obrigação de fazer imposta nos autos n. 0102836-92.2007.8.05.0001, deveria fazer parte da base de cálculo do Piso Nacional do Magistério, uma vez que, como visto, a incidência deve ocorrer apenas na verba Vencimento/Subsídio, entendimento perfilhado pela Seção Cível de Direito Público. 8. Como consequência, o Estado da Bahia deve ser compelido ao pagamento das diferenças decorrentes da demora na implementação da obrigação de fazer - reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente para adequá-los ao Piso Nacional do Magistério -, a ser efetivado mediante folha suplementar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 45) e pela Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em casos análogos. 9. No que concerne aos cálculos apresentados nos autos da Petição Cível n. 8011111-58.2022.8.05.0000, referente à execução de obrigação de pagar, tem-se o seguinte: (i) a base de cálculo utilizada está correta, na medida em que o título judicial exequendo limitou a incidência do Piso Nacional do Magistério à verba Vencimento/Subsídio, devendo ser desconsideradas as demais verbas nesse cômputo, inclusive a VPNI e o Reenquadramento Judicial; (ii) a vantagem intitulada Atividade de Classe, constante na planilha de cálculos, deve ser excluída, haja vista que a referida verba não consta dos contracheques (ID 28461425); (iii) os reflexos patrimoniais da segurança concedida devem observar a data do ajuizamento da ação mandamental coletiva (17/08/2019), com esteio no art. 14, §4º, da Lei Federal n. 12.016/09, bem assim nos enunciados de Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o termo inicial utilizado, a saber, 31/08/2019, está incorreto e exige adequação; e (iv) a parcela referente ao 13º salário de 2019 deve ser reajustada para levar em consideração apenas a proporcionalidade em relação ao período computado, ou seja, 04 (quatro) meses. 10. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. 11. Rejeitada a impugnação apresentada na execução de fazer e acolhida parcialmente a impugnação apresentada na execução de pagar, nos seguintes termos: (i) em relação à obrigação de fazer, o Estado da Bahia deve proceder ao reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar; (ii) em relação à obrigação de pagar, a parte exequente deve elaborar novos cálculos, procedendo aos seguintes ajustes: termo inicial a data do ajuizamento da ação mandamental coletiva (17/08/2019), exclusão da vantagem intitulada Atividade de Classe e proporcionalidade da parcela referente ao 13º salário de 2019 a fim de considerar apenas 04 (quatro) meses. 12. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais: (i) em relação à obrigação de fazer, a Fazenda Pública Estadual fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido; (ii) em relação à obrigação de pagar, devido à sucumbência recíproca, o Estado da Bahia fica obrigado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e parte a exequente fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre os valores presentes no demonstrativo do crédito exequendo e no corretamente devido, tudo com base no art. 85, §3º, I, c/c art. 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. Todavia, em razão da concessão da gratuidade da justiça, a obrigação imposta em desfavor da parte exequente fica sob condição suspensiva de exigibilidade, com base na previsão contida no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível n. 8011109-88.2022.8.05.0000, no qual figura como exequente ALVAIZA NEVES COSTA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA EXECUÇÃO DE FAZER E ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça